Tribunal: TJMT
Processo: 1037955-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037955-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NOBRE - CPF: 523.224.408-68 (RECORRENTE), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 28/03/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Dou parcial Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Após análise dos autos, acompanho o voto do Relator 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037955-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José dos Santos Nobre

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA E REITERADAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor alega que após reclamação administrativa continuou a receber cobranças indevidas e de forma reiterada, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos contratempos e aborrecimentos sofridos.

O valor da indenização deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz resolve o mérito da presente ação, amparado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela
improcedência dos pedidos iniciais.

No presente caso o Autor conta que realizou transação com a Ré abarcando todas as dívidas que possuía, ficando acordado 31 parcelas de R$ 1.340,52, com início em 08/05/2018 e finalizando em 08/11/2020, tendo o Autor adimplido com todas as parcelas.

Ocorre que, posteriormente, a quitação dos boletos, passou a receber cobranças indevidas e de forma reiterada, afirma que informou a assessoria de cobrança de que não possuía débitos com a instituição financeira, no entanto, as cobranças não cessaram. Conta, ainda, que buscou a instituição financeira, protocolos 323295205 e 323406269 e foi informado que não havia nenhum débito vinculado ao Recorrente.

Em sede recursal pugna pela suspensão das cobranças e danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A instituição financeira, por sua vez, aduz que o cliente possuí dívida em aberto pertinente ao Produto Carteiras comerciais até a presente data, todavia, não juntou meios de provas robustos para corroborar com os alegados, somado ao fato de que não informa número de contrato ou qualquer outra informação a respeito da origem da alegada dívida em aberto.

Pois bem. Restando devidamente comprovado pelo Autor a quitação da transação realizada entre as partes, conforme comprovantes de pagamentos anexos a exordial, bem como verifico que o Reclamante informa a assessoria de cobrança que quitou o débito que possuía com a Reclamada, aliado ao fato de que buscou a instituição Reclamada para que houvesse a suspensão das referidas cobranças, no entanto, as cobranças não cessaram, situação está que extrapola o mero dissabor.

Conforme já decidido em outras oportunidades, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, no entanto, no caso em apreço restou devidamente comprovado que o Autor buscou solucionar o problema pelas vias administrativas, tanto pela assessoria de cobrança quanto pela instituição bancária, o qual não logrou êxito, o que enseja no dever de reparar a título de danos morais.

O art. 14 da citada Lei dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando no enriquecimento ilícito da parte Autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão das cobranças e
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pela variação do INPC, a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023